Tribunal: TJDFT
Processo: 0745149-89.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745149-89.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIOGO GOMES DOS SANTOS RECORRIDO: LUCIANA PATRICIA BARBOSA ISOTON, SABINO CARVALHO DA SILVA DECISÃO 1. Em que pese ter restado demonstrado que quando da publicação da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas do preparo (ID. 47465408) a advogada do recorrente encontrava-se afastada de suas atividades laborais (ID. 48401634), o fato é que o atestado que determinou seu afastamento teve início em 04/06/2023 venceu em 10/06/2023, sendo certo que somente em 04/07/2023 a parte apresentou manifestação nos autos comunicando a intercorrência e requerendo a restituição do prazo para efetuar o recolhimento das custas recursais (ID. 48401632), quer seja, cinco dias após a prolação da decisão que decretou a deserção e negou conhecimento ao recurso (ID. 48128035). 2. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID. 48401632. 3. No que tange ao pedido de condenação do recorrente por litigância de má-fé, posto na petição ID. 48781320, não se pode olvidar que, para que seja aplicada a multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessário que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas constantes do artigo 80 do CPC, o que não ocorreu no presente caso. É certo que para tal condenação, imperiosa a demonstração de que tenha havido intuito ilegítimo, não se podendo impor condenação fundada em meras presunções. 3.1. Na hipótese dos autos, o recorrente nada mais fez do que buscar direito que acreditava possuir, consubstanciado na alegação de que sua patrona estava impossibilitada de atuar no feito, quando de sua intimação para que procedesse ao recolhimento das custas recursais. 3.2. Assim, deixo de aplicar a multa por litigância de má-fé, pois não houve a demonstração de ter o recorrente agido com má-fé, elemento essencial para a incidência da norma do artigo 80 do C.P.C.. 4. Precluso o prazo da decisão ID. 48128035, arquivem-se. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital